Tribunal: TRF3
Processo: 5000678-55.2021.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
209/549)

5000678-55.2021.4.03.6116

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000678-55.2021.4.03.6116

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ASSIS CARLOS DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR84806-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo exercício de atividade rural no período correspondente à carência exigida em lei. A autora alega ter trabalhado em atividades rurais, inclusive no corte de cana-de-açúcar, como motorista, tratorista e operadora de máquinas, apresentando registros em CTPS e outros documentos para demonstrar vínculos empregatícios em propriedades rurais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, pelo tempo equivalente à carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade rural.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de idade mínima e comprovação do efetivo exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência legal, ainda que de forma descontínua.

O trabalhador rural deve demonstrar o exercício da atividade campesina no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia.

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, podendo documentos parciais ser complementados por prova testemunhal idônea.

No caso concreto, embora a parte autora tenha apresentado registros em CTPS indicando vínculos rurais em diversos períodos, há registros de vínculos urbanos e outros períodos cuja natureza não foi esclarecida dentro do lapso correspondente à carência exigida.

A parte autora deixou de produzir prova testemunhal apta a esclarecer a natureza dos vínculos existentes ou a corroborar a alegação de labor rural contínuo, mesmo após ter sido oportunizada a especificação de provas.

A ausência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural no período de carência impede o exame do mérito da pretensão, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por idade rural exige comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência, no lapso imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.

A prova do labor rural deve ser realizada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de conteúdo probatório mínimo apto a comprovar o labor rural configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 48, §§1o e 2o; 55, §3o; 106; 142. CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.354.908/SP, recurso repetitivo; STJ, REsp no 1.321.493/PR, recurso repetitivo; STJ, REsp no 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, Súmula 149; CJF, Súmula 54.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000678-55.2021.4.03.6116

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ASSIS CARLOS DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR84806-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença de fls. 321/330 julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que houve o preenchimento dos requisitos atinentes a comprovação de labor na condição de segurado especial, por prova material, corroborada por prova testemunhal.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

Obs: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A parte autora ajuizou a presente ação pretendendo a concessão da aposentadoria por idade rural, prevista no artigo 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)"

Em síntese, para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão.

Em se tratando de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no artigo 142 da Lei de Benefícios, não havendo que se falar em exigência de contribuição ao trabalhador rural, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Aos que ingressaram no sistema após essa data, aplica-se a regra prevista no art. 25, inc. II, da Lei de Benefícios que exige a comprovação de 180 contribuições mensais.

Para a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais, estão mantidos o tempo de contribuição de 15 anos e as idades mínimas de aposentadoria de 55 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens, após a EC 103/2019.

A carência a ser cumprida deve levar em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não a data em que a pessoa formula o requerimento de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Portanto, caso cumprido o requisito etário, mas não a carência, o aferimento desta, relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do implemento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não tivesse completado a carência necessária.

Anoto, ainda, que a necessidade da demonstração do exercício da atividade campesina em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, restou firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.354.908/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.

Sobre a questão, o CJF erigiu a Súmula 54, que porta o seguinte enunciado “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”.

Assim, ao trabalhador rural exige-se a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, ressalvada a hipótese do direito adquirido, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal, ou de recolhimentos vertidos ao INSS.

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ.

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Importante dizer que a necessidade da demonstração do exercício da atividade campesina em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, restou sedimentada pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.354.908/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.

CASO CONCRETO

A idade mínima exigida para obtenção do benefício restou comprovada, tendo a parte autora nascido em 30/04/1960 e implementado o requisito etário em 2020.

Logo, a parte autora deve comprovar o exercício do labor rural no período imediatamente anterior a 2020 ou a entrada do requerimento administrativo (2020), mesmo que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício requerido (180), não tendo o INSS conseguido infirmar a validade dos depoimentos prestados e dos documentos trazidos.

Segundo a inicial, a parte autora sempre trabalhou no corte de cana de açúcar na função de motorista, tratorista, e operador de maquinas, em propriedades exclusivamente rurais.

Para comprovar suas alegações, a parte autora apresentou os seguintes documentos: cópias de sua CTPS, que indica que a parte autora teve diversos vínculos empregatícios rurais de 03/06/1983 a 14/12/2019 (fls. 19/69 e fls. 342/347). E analisando a cópia da CTPS juntada com o recurso de apelação, corroborada por consulta ao CNIS, houve outro vínculo rural de 16/06/2020 a 31/12/2025.

O recurso não merece prosperar.

A parte autora deveria comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, conforme preceitua o artigo 142 da Lei no 8.213/91.

No caso em exame, contudo, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o efetivo desempenho de labor rural, porquanto não comprovou, de forma satisfatória, sua condição de trabalhadora rural durante o período de carência exigido.

Verifica-se que, dentro do período de carência, há vínculos empregatícios urbanos; de 01/11/2005 a 30/09/2006, 23/01/2009 a 04/08/2009, 10/01/2011 a 30/06/2011, 01/10/2013 a 01/03/2014, 16/11 e de 16/11/2016 a 31/03/2019; e outros períodos em que não se é possível afirmar se o vínculo é urbano ou rural, como o de 01/12/2006 a 12/02/2007, de 01/08/2011 a 11/05/2012 e de 12/06/2012 a 26/04/2013.

Ressalte-se que, embora tenha sido oportunizada à parte autora a especificação de provas, notadamente a produção da prova testemunhal, permaneceu inerte, sem arrolar testemunhas que pudessem confirmar a natureza desses vínculos, mesmo quando intimada a produzir provas.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a autora teria se dedicado exclusivamente às lides campesinas, uma vez que os documentos acostados aos autos não se prestam à comprovação inequívoca do labor rural durante o período de carência, ausente, assim, início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

Contudo, sigo o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973 é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 485, IV, CPC) propiciando à parte autora intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários para comprovar o labor(Precedente: REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo exercício de atividade rural no período correspondente à carência exigida em lei. A autora alega ter trabalhado em atividades rurais, inclusive no corte de cana-de-açúcar, como motorista, tratorista e operadora de máquinas, apresentando registros em CTPS e outros documentos para demonstrar vínculos empregatícios em propriedades rurais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, pelo tempo equivalente à carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade rural.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por idade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de idade mínima e comprovação do efetivo exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência legal, ainda que de forma descontínua.

O trabalhador rural deve demonstrar o exercício da atividade campesina no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia.

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, podendo documentos parciais ser complementados por prova testemunhal idônea.

No caso concreto, embora a parte autora tenha apresentado registros em CTPS indicando vínculos rurais em diversos períodos, há registros de vínculos urbanos e outros períodos cuja natureza não foi esclarecida dentro do lapso correspondente à carência exigida.

A parte autora deixou de produzir prova testemunhal apta a esclarecer a natureza dos vínculos existentes ou a corroborar a alegação de labor rural contínuo, mesmo após ter sido oportunizada a especificação de provas.

A ausência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural no período de carência impede o exame do mérito da pretensão, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por idade rural exige comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência, no lapso imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.

A prova do labor rural deve ser realizada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de conteúdo probatório mínimo apto a comprovar o labor rural configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 48, §§1o e 2o; 55, §3o; 106; 142. CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.354.908/SP, recurso repetitivo; STJ, REsp no 1.321.493/PR, recurso repetitivo; STJ, REsp no 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, Súmula 149; CJF, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão